Tribunal: TJES
Processo: 0002358-96.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002358-96.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRE SOARES DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. DESENTRANHAMENTO DE PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema “Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.

N
o caso em apreço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 08/09), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 29/30), pelo Diagrama do Corpo (fls. 31/32),
pelo Relatório Celular (fls. 34/49),
pelo Laudo Pericial (fls. 77/82), assim como pela prova oral coligida.

3.

D
iante do contexto apresentado, foi demonstrado haver provas da existência do delito de homicídio, e indícios de ter sido o crime praticado pelos recorrentes.
Por isso, entendo que os pedidos de reforma da decisão, para que os acusados sejam impronunciados, não merece provimento.

4.
Por fim, quanto ao
pedido de
desentranhamento das provas dos autos, entendo que não merece
ser acolhido
, uma vez que houve autorização judicial para acessar os dados das mídias sociais do celular apreendido.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0002358-96.2020.8.08.0014

RECORRENTE: ALEXANDRE SOARES DA SILVA, WALLACE FERNANDES VIEIRA, CLAUDIO DA SILVA CAETANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: EVERSON VIEIRA DE SOUZA - ES20030-A, ALEXANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - ES14642
Advogado do(a) RECORRENTE: MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ - ES25400-A
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - ES14642, EVERSON VIEIRA DE SOUZA - ES20030-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interpostos por
ALEXANDRE SOARES DA SIVA, WALACE FERNANDES VIEIRA e CLÁUDIO DA SILVA CAETANO
, insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (fls. 524/529), que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º,
incisos I e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Recurso de Alexandre Soares da Silva interposto as fls. 5
43
e razões recursais apresentadas as fls. 544/552, pretendendo-se em síntese:
(i)
o desentranhamento das provas dos autos;

(ii)

que a decisão de pronúncia seja reformada e o recorrente seja impronunciado, tendo em vista que não existe juízo de suspeita que Alexandre foi o partícipe do homicídio narrado na denúncia.

Recurso de Cláudio da Silva Caetano interposto as fls. 553 e razões recursais apresentadas as fls. 554/562, pretendendo-se em síntese:
(i)
o desentranhamento das provas dos autos;

(ii)

que a decisão de pronúncia seja reformada e o recorrente seja impronunciado, tendo em vista que não existe juízo de suspeita que Cláudio foi partícipe do homicídio narrado na denúncia.

Recurso de Walace Fernandes Vieira interposto as fls. 576 e razões recursais apresentadas as fls. 577/583,
pretendendo-se em síntese:
(i)
a total procedência do recurso para fins de que seja declarada nula a decisão impugnada e o recorrente seja impronunciado, uma vez que há ausência de qualquer evidência que confirme as alegações do denunciante.

Contrarrazões apresentadas as fls. 585/589, pugnando pelo improvimento dos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5310636).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 21h40min, na Rua Ormando Christo, bairro São Judas Tadeu, Colatina/ES, em frente a igreja Católica, Cláudio da Silva Caetano, Alexandre Soares da Silva, Wallace Fernandes Vieira, Rafael Gomes Cândido e Lucas da Anunciação Queiroz, agindo em concurso, com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação torpe e recurso que dificultou defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra Jeferson Cruz Ferreira, levando-o a óbito.

Tantos os denunciados Cláudio e Alexandre quanto a vítima eram pessoas ligadas ao tráfico de drogas, entretanto, enquanto os denunciados integravam o tráfico de drogas atuante no beco da “Jamaica”, a vítima desempenhava suas atividades ilícitas na pracinha, ambas regiões localizadas no bairro São Judas Tadeu.

Consta ainda que o grupo liderado por Cláudio e Alexandre estaria disputando o controle de pontos de tráficos de drogas contra o grupo do qual a vítima fazia parte.

Dispostos a alcançarem o seu objetivo de dominar o ponto de tráfico dominado pela vítima, os denunciados Cláudio e Alexandre decidiram ceifar a sua vida, pactuando com os denunciados Walace Fernandes Vieira, Rafael Gomes Cândido e Lucas da Anunciação para executarem o delito.

Cláudio acompanhado de Alexandre, se dirigiu até a residência de seu primo, o nacional Valceir Felipe Venâncio Soares e pediram para lá pernoitar, contudo Valceir informou que não seria possível, tendo em vista que sairia de madrugada para trabalhar na cidade de Linhares/ES.

Enquanto ainda estavam na residência de Valceir, os denunciados Cláudio e Alexandre se encontraram com os demais denunciados, oportunidade que solicitaram um táxi para levá-los até o bairro São Judas Tadeu.

Assim que o táxi chegou, Walace, Rafael e Lucas ingressaram no veículo, ao passo que Cláudio e Alexandre seguiram apé. Durante o trajeto, quando passavam pelo bairro Colatina Velha, um dos denunciados desceu do veículo e os outros seguiram em direção ao alvo.

Ao chegar no local dos fatos, os outros dois denunciados desceram e começaram a disparar várias vezes em direção a vítima.

Pois bem.

Eminentes pares, como dito, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao brocado in dubio pro societate.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

“
Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).”

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

“
Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.
E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Primeiramente, salienta-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E no caso em apreço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 08/09), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 29/30), pelo Diagrama do Corpo (fls. 31/32), pelo Relatório Celular (fls. 34/49), pelo Laudo Pericial (fls. 77/82), assim como pela prova oral coligida.

O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

Cito depoimento da testemunha Graciele da Silva (fls. 26), que estava presente na data dos fatos:

“
Que na noite dos fatos a declarante estava na pracinha do Bairro São Judas Tadeu em companhia de Beatriz (esposa da vítima), sendo que próximos estava a vítima e o convivente da declarante; Que o Jefferson estava a uma distância de cerca de três metros brincando com uma criança, sendo que chegou um táxi e desceram dois rapazes, sendo que eram morenos, estando trajados de camisa branca e de camisa cinza, sendo que de repente a declarante ouviu o barulho e o Jefferson falou “CORRE NENÉM QUE É BOMBINHA”, tendo a declarante olhado para a direção do Jefferson e foram disparados outros tiros, sendo que o Jefferson caiu e a declarante correu para trás de um veículo e foram ouvidos outros disparos; Que a declarante notou que correu um rapaz de camisa branca e logo em seguida passou um rapaz de camisa de frio de cor cinza com capuz e boné, sendo que a declarante entrou em desespero e o segundo criminoso mandou a declarante calar a boca e fugiu em disparada (...)”.

Cito ainda o depoimento da testemunha Adão Ayalas da Silva (fls. 27):

“
Que na noite dos fatos o declarante foi no Bairro São Judas Tadeu para participar de um velório; Que o declarante encontrou-se com a vítima e quando estavam subindo para ir até a igreja onde estava sendo o velório, o Jefferson parou para brincar com uma criança, sendo que de repente um táxi que estava subindo parou e desceram dois homens e passaram a disparar contra Jefferson, momento em que o declarante passou a correr e entrou na casa da mãe de Jefferson e passou a pular muros, fugindo de um dos criminosos que perseguiu o declarante (...)”.

Por fim, cito depoimento de Valceir Felipe Venâncio Soares:

“
(...) Que o declarante ao ver as imagens dos marginais envolvidos os reconheceu como sendo os mesmos que acompanhavam seus primos na noite em que foram na casa do declarante e depois saíram num táxi, sendo que mais tarde assassinaram Jefferson no Bairro São Judas Tadeu; Que o declarante inclusive constatou que o marginal identificado como Walace se encontrava com a mesma camisa amarela que trajava na noite dos fatos; Que ao declarante são apresentadas as fotografias de Alexandre Soares da Silva, vulgo “Pacotinho” e Cláudio Soares Caetano, vulgo “Todinho” podendo afirmar que são seus primos e que chegaram em sua casa na noite do crime e depois chegaram os outros três comparsas; Que apresentadas as fotografias de Walace Fernandes Vieira, vulgo “Macarrão”, Rafael Gomes Candido e Lucas Queiroz, pode afirmar sem sombra nenhuma de dúvida que se tratam dos marginais que estiveram em sua casa na companhia de seus primos, sendo que são apontados como autores da morte de Jefferson, vulgo “Alemão”; Que o reconhecido Rafael, inclusive se encontra com a mesma barba e os cabelos amarrados, sendo que na ocasião trajava uma blusa da A767didas de manas compridas, tendo impossibilitado de ver suas tatuagens”.

No Relatório Celular (fls. 36) é possível observar que há:
“diálogos entre Valceir Felipe e sua irmã cujo perfil é Irmã Pri, nessas conversas Pri deixa claro que está brava com TODYNHO e PACOTINHO, pois, segundo ela, os dois, armaram para Felipe quando mandaram ele ligar para o taxista para levar os assassinos de Jefferson até o Bairro São Judas Tadeu, fica nítida, através dos áudios, enviados por TODYNHO, a participação dos irmãos no crime em tela como mandantes e mentores intelectuais”.

Ainda em fls. 46:
“passo aos diálogos entre Valceir Felipe e seu primo CLÁUDIO DA SILVA CAETANO, vulgo Claudinho e/ou Todynho, cujo perfil não tem foto, pelo aplicativo Whatsapp,
nos quais deixam claros que Todynho e Pacotinho são os mandantes e mentores da morte de Jefferson, vulgo Alemão
”.

Assim, diante do contexto apresentado, foi demonstrado haver provas da existência do delito de homicídio, e indícios de ter sido o crime praticado pelos recorrentes.

Em relação às qualificadoras, vejo que a motivação fútil foi atribuída em razão do crime ter sido praticado, segundo elementos colhidos nos autos, por disputa pelo controle de venda de drogas no Bairro São Judas Tadeu entre o grupo criminoso liderado pelos recorrentes e o grupo do qual fazia parte o ofendido.

De igual forma, a qualificadora que dificultou a defesa da vítima, uma vez que estava desarmada e em inferioridade numérica e foi surpreendida pela ação conjunta dos recorrentes, os quais armados desferiram diversos disparos de arma de fogo, causando seu óbito.

No que concerne às qualificadoras, também aplica-se, in casu, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte” (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Por fim, quanto ao pedido de desentranhamento das provas dos autos, entendo que não merece ser acolhido, uma vez que houve autorização judicial para acessar os dados das mídias sociais do celular apreendido. Transcrevo parte da decisão:

“
(...) No caso em apreço, diante do que foi apresentado pela autoridade policial, bem como resta evidenciado que tal medida contribuirá para as investigações relativas ao crime de homicídio em investigação,
DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO os investigadores de Polícia que, utilizando-se dos recursos disponíveis, acessem os dados das mídias socais do telefone celular apreendido no Inquérito Policial em epígrafe”.
(g.n)

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEI 12.850/13. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

(...) De mais a mais, o acesso e a extração de dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos,
cujo teor consta no relatório de mensagens acostadas aos autos, foram autorizadas pelo juízo do presente processo, e a defesa teve amplo acesso, desde quando do oferecimento da denúncia. (TJRS; Acr 0093663-95.2020.8.21.7000; Proc. 70084553049; Teutônia; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza; Julg. 25/11/2021; DJERS 28/01/2022)

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.